Tribunal: TJSP
Processo: 0040043-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁLCULO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por Adilson Soares Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
2. O impetrante alegou constrangimento ilegal devido à incorreção no cálculo de penas, requerendo que a fração para

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CÁLCULO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado por Adilson Soares Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP.
2. O impetrante alegou constrangimento ilegal devido à incorreção no cálculo de penas, requerendo que a fração para progressão de regime fosse considerada conforme os crimes comuns.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve constrangimento ilegal no cálculo de penas do paciente; e (ii) a possibilidade de revisão do cálculo na instância inferior.
III. Razões de decidir
4. A ordem não deve ser conhecida, uma vez que o paciente está cumprindo pena por três condenações, com término previsto para 20/04/2036.
5. O novo cálculo de penas não foi impugnado pela defesa ou pelo Ministério Público.
6. O paciente já havia solicitado a retificação do cálculo ao Juízo, que determinou a intimação do advogado e do paciente para manifestação.
7. O pedido atual não pode ser conhecido por supressão de instância, uma vez que a questão está pendente de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau.
IV. Dispositivo e tese
8. Não se conhece da impetração.
9. Tese de julgamento: "1. A ordem não deve ser conhecida por supressão de instância. 2. A questão do cálculo de penas deve ser apreciada pela instância inferior."